Tribunal: STJ
Processo: 1014532-76.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 195335 - MT
(2024/0093903-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
FELIPE TONISSI LIPPELT - DF052500
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NÃO
APLICAÇÃO DO
DO CPP. TESTEMUNHAS QUE JÁ
ART. 226
CONHECIAM O ACUSADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As formalidades do
do CPP devem ser observadas, se e
art. 226
apenas se, o autor do delito é pessoa previamente desconhecida pela
No interior da área de incidência do
do CPP
vítima/testemunha.
art. 226
não caberão casos concretos em que a
já conhece
vítima/testemunha
aquele que cometeu o crime. A demarcação das hipóteses em que é
mandatória a aplicação dessa norma consiste em cautela que se impõe a
evitar os riscos de sua indevida banalização.
2. O
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e
standard
à participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese
acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da
denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou
outro
que se tenha por equivalente) – necessário somente para
standard
a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada
probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado.
Documento eletrônico VDA54108847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e059f03d-8add-4f72-bf62-09a4aa7661b1

3. No caso concreto, duas testemunhas declararam em juízo já
conhecer o acusado. A primeira narrou que estava na companhia da
vítima no local dos fatos e confirmou que já conhecia o réu e
estava nítido que era ele mesmo, dado o clarão produzido pelo disparo
da arma. A segunda, frentista do posto de combustível onde ocorreram
os fatos, confirmou que reconheceu que o motorista do veículo era o
acusado, cliente do estabelecimento.
4. Para além do apontamento positivo de duas testemunhas oculares que
previamente já conheciam o autor do delito, verifica-se a vinculação
entre o acusado e o carro em que o autor fora visto ao disparar contra a
vítima. Uma terceira testemunha relatou em juízo que intermediou a
locação de veículo, de cor branca, para repassar para o réu. Por fim, o
policial civil que acompanhou as investigações afirmou que, pelas
imagens do circuito de segurança do posto de combustível, foi possível
rastrear a placa do veículo e ficou esclarecido que a caminhonete havia
sido locada pelo acusado, a qual foi encontrada abandonada no
aeroporto com seu sistema bluetooth ainda pareado com o telefone
celular com o nome do ora agravante.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e059f03d-8add-4f72-bf62-09a4aa7661b1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 195335 - MT (2024/0093903-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
FELIPE TONISSI LIPPELT - DF052500
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRONÚNCIA.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
NÃO
APLICAÇÃO DO
DO CPP. TESTEMUNHAS QUE JÁ
ART. 226
CONHECIAM
O
ACUSADO.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As formalidades do
do CPP devem ser observadas, se e apenas
art. 226
se, o autor do delito é pessoa previamente desconhecida pela vítima
/testemunha. No interior da área de incidência do
do CPP não
art. 226
caberão casos concretos em que a vítima/testemunha já conhece aquele
que cometeu o crime. A demarcação das hipóteses em que é mandatória a
aplicação dessa norma consiste em cautela que se impõe a evitar os riscos
de sua indevida banalização.
2. O
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e
standard
à participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese
acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da
Documento eletrônico VDA53748341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: 0e5baf9f-b331-4dcf-b0b0-e011b12871be

denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou
outro
que se tenha por equivalente) – necessário somente para a
standard
condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade
de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
3. No caso concreto, duas testemunhas declararam em juízo já conhecer o
acusado. A primeira narrou que estava na companhia da vítima no local
dos fatos e confirmou que já conhecia o réu e estava nítido que era ele
mesmo, dado o clarão produzido pelo disparo da arma. A segunda,
frentista do posto de combustível onde ocorreram os fatos, confirmou que
reconheceu que o motorista do veículo era o acusado, cliente do
estabelecimento.
4. Para além do apontamento positivo de duas testemunhas oculares que
previamente já conheciam o autor do delito, verifica-se a vinculação entre
o acusado e o carro em que o autor fora visto ao disparar contra a vítima.
Uma terceira testemunha relatou em juízo que intermediou a locação de
veículo, de cor branca, para repassar para o réu. Por fim, o policial civil
que acompanhou as investigações afirmou que, pelas imagens do circuito
de segurança do posto de combustível, foi possível rastrear a placa do
veículo e ficou esclarecido que a caminhonete havia sido locada pelo
acusado, a qual foi encontrada abandonada no aeroporto com seu sistema
bluetooth ainda pareado com o telefone celular com o nome do ora
agravante.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
regimental contra decisão de minha relatoria em que deneguei a ordem de recurso
em habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121,
§ 2o, I e IV, do Código Penal, bem como no
da
art. 14
Lei 10.826/2003,
posteriormente desclassificado para o
da mesma lei.
art. 16
Documento eletrônico VDA53748341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: 0e5baf9f-b331-4dcf-b0b0-e011b12871be

O agravante aduz, em síntese, a nulidade do procedimento de
reconhecimento de pessoas realizado, assim como dos depoimentos baseados no que
ouviram dizer, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades
previstas no
do CPP, razão pela qual insiste na nulidade da pronúncia e na
art. 226
consequente despronúncia do paciente.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Não aplicação do
do CPP
art. 226
Como repisado pela defesa, é certo que o julgamento do HC n. 598.886
em outubro de 2020 trouxe nova interpretação ao
do Código de Processo
art. 226
Penal. A partir dele, as formalidades constantes no referido dispositivo foram
finalmente assumidas como passos necessários para que determinado procedimento
pudesse ser aproveitado como prova juridicamente válida. Longe de simples
recomendação, passou-se a entender como etapas obrigatórias a descrição prévia do
autor do delito e o alinhamento do suspeito em uma pluralidade de pessoas com ele
semelhantes. Naquela decisão, também ficou assentada a autorização do
procedimento mediante o uso de fotografias, sem que, contudo, houvesse mais
detalhamento às suas especificidades.
Em 2022, o reconhecimento de pessoas voltou a ser desdobrado nas cortes
superiores; primeiro por ocasião do julgamento do RHC n. 206.846 no STF, depois
novamente no STJ, no julgamento do HC n. 712.781. O aspecto ressaltado por
ambas as decisões foi a irrepetibilidade do reconhecimento. Ficou entendido que, ou
o procedimento é realizado em âmbito policial, já de acordo com as exigências
Documento eletrônico VDA53748341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: 0e5baf9f-b331-4dcf-b0b0-e011b12871be

impostas pelo
do CPP, ou não há como se buscar aproveitar esse meio de
art. 226
prova sob a escusa de correção das irregularidades mediante repetição do
reconhecimento em juízo.
Essas alterações foram fundamentadas em achados científicos da chamada
psicologia do testemunho, área de pesquisa cujas investigações recaem sobre a
memória humana tal como ela é. Em lugar de nos resignarmos ao que o legislador de
1941 pensava que sabia da memória humana (e de nossas capacidades e limites para
recordar de fatos vividos/testemunhados), se seriamente queremos evitar
condenações injustas, temos o dever de incluir os resultados conquistados pelas
ciências na determinação dos fatos que é objeto da prova penal. Quanto menos erros
cometermos na realização da prova, mais nos aproximamos do ideal de uma justiça
criminal verdadeiramente mais justa.
No desenvolvimento dessa desejável porosidade entre a prova de
reconhecimento e os avanços científicos, a Resolução n. 484 trouxe uma série de
etapas que ressaltam a importância de se cuidar da realização correta do alinhamento
do suspeito em companhia de outras pessoas, da entrevista para se colher a sua
descrição, das instruções que devem ser dadas à vítima antes de que o suspeito seja-
lhe exibido etc. As medidas estipuladas pelos referidos precedentes em conjunto com
a resolução servem para evitar que um inocente seja injustamente confundido.
Mas defender a necessidade dessas mudanças não significa banalizá-las.
Nem todo delito impõe que a sua autoria seja determinada mediante a prova de
reconhecimento. Quando a testemunha conhecer o autor com anterioridade, não há
que se falar em prova de reconhecimento, o que torna não apenas prescindível como
inadequada a aplicação ao
do CPP.
art. 226

II. O caso dos autos
No caso em comento, duas são as testemunhas que declararam já
conhecer o acusado. Vejamos o que consta na sentença de pronúncia (fls. 1.968-
1.969, grifei):
[...]
Documento eletrônico VDA53748341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: 0e5baf9f-b331-4dcf-b0b0-e011b12871be

A testemunha Jonas Pimentel Barbosa Neto, em juízo, narrou que
estava na companhia da vítima no local dos fatos, quando então
chegou um veículo (Amarok de cor branca) com a luz na direção
das pessoas, o que ocasionou uma irritação, com uma manifestação
de vaias para que o motorista baixasse o farol. O ofendido Fábio
decidiu ir até o veículo e então gesticulou para que desligasse o
farol. Quando retornava para a mesa, percebeu que o motorista abriu
o vidro do veículo e visualizou a arma de fogo, que ele recebeu o
disparo de arma de fogo quando girava para retornar. Confirmou
ainda que já conhecia o réu e que naquele momento era nítido
que era o mesmo, dado o clarão produzido pelo disparo da
arma, inclusive estava na companhia de terceira pessoa, a qual
não foi possível identificar.

(...)

A testemunha Alderico de Souza Lourenço, frentista do posto de
combustível, local onde ocorreram os fatos, descreveu que estava de
serviço naquela madrugada e quando a caminhonete estacionou no
local, foi até o veículo para orientar ao motorista que ali não poderia
estacionar, tendo ele abaixado o vidro e informado que não iria
demorar muito. Então, quando retornou para a “pista”, escutou o
disparo. Narrou que, no momento que se aproximou do veículo,
conseguiu visualizar que o motorista estava com uma arma em
punho. Confirmou também que reconheceu que o motorista do
veículo era a pessoa de Maroan, sendo que o ele era cliente do
estabelecimento.

Logo, não há que se exigir que o apontamento positivo do acusado pelas
testemunhas
e
tenha de se regrar pelo disposto no
do CPP.
Jonas Alderico
art. 226
Com isso, importante dizer que não se trata de criar "exceções" ao art. 226
do CPP, mas sim de se aproveitar a oportunidade ofertada pelo presente caso para se
destacar uma condição importante para que se configure hipótese de incidência do
mencionado dispositivo legal: as formalidades do
do CPP devem ser
art. 226
observadas,
,
se e apenas se o autor do delito é pessoa previamente desconhecida
Em outras palavras, no interior da área de incidência do
pela vítima/testemunha.
do CPP não caberão casos concretos em que a vítima/testemunha já conhece
art. 226
Documento eletrônico VDA53748341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: 0e5baf9f-b331-4dcf-b0b0-e011b12871be

aquele que cometeu o crime. A demarcação das hipóteses em que é mandatória a
aplicação dessa norma consiste em cautela que se impõe a evitar os riscos de sua
indevida banalização.
Mas não é apenas isso. Para além do apontamento positivo de duas
testemunhas oculares que previamente já conheciam o autor do delito, há que se
atentar para a vinculação entre o acusado e o carro em que o autor fora visto ao
disparar contra a vítima. (fl. 1.969, grifei):
O Policial Militar Francisco Antônio de Souza, em juízo, contou
que um amigo havia o procurado para locar um veículo para uma
terceira pessoa, que seria
. Então, foi intermediada a
Maroan
locação do veículo
, para então repassar
Amarok, de cor branca
para a pessoa de Maroan, sendo que o ele retirou o veículo no
prédio, inclusive tendo agradecido pelo intermédio na locação
Quando tomou conhecimento do ocorrido através
da caminhonete.
das mídias sociais, associou a pessoa de Maroan com o veículo
Amarok que fora locado.

Tal declaração, segundo a qual o recorrente haveria alugado um Amarok
branco, conecta-se com a prestada por Gabriel Vieira Martins da Silva, policial que
participou das investigações (fls. 1.968-1.969, grifei):

O Policial Civil Gabriel Vieira Martins da Silva, em juízo, afirmou
que participou das investigações, narrando que foi até o local dos
fatos logo após o ocorrido. Ainda no local, foi informado pelas
pessoas que estavam presentes, mais precisamente pela pessoa
de Jonas (frentista do posto), o qual confirmou que se tratava de
Maroan, já que o ele havia conversado com ele pouco antes do
ocorrido. Afirmou ainda que, pelas imagens do circuito de
segurança do posto de combustível, foi possível rastrear a placa
do veículo, sendo levantado que a caminhonete havia sido
locada pelo acusado na cidade de Cuiabá. Além disso, afirmou
que o veículo foi encontrado abandonado no aeroporto desta
cidade. Descreveu também que, no veículo, encontrava-se
pareado no sistema bluetootho aparelho celular denominado
“Iphone de Maroan”. Reforçou ainda que, pelas imagens, está
claro que o disparo foi efetuado pela pessoa que estava na
direção do veículo.

Documento eletrônico VDA53748341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: 0e5baf9f-b331-4dcf-b0b0-e011b12871be

Esse trecho consigna que a placa do veículo utilizado pelo autor do delito
foi exitosamente identificada mediante as imagens do circuito de segurança do posto.
Indica ademais que esta mesma caminhonete registrada no local do delito também
foi encontrada abandonada no aeroporto da cidade, com seu sistema bluetooth ainda
pareado com o "Iphone de Maroan" (essa informação consta dos autos, em imagem
de
). Por último, o trecho serve ainda a corroborar o que já havia sido
fl. 279
afirmado diretamente por Jonas (testemunha que trabalhava no posto de gasolina),
em seu depoimento em juízo.
Por todas essas razões, não assiste razão à defesa ao alegar que o
recorrente estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ser pronunciado pelo homicídio
da vítima Fábio Batista de Jesus.
Nem é necessário dizer, mas é bom que se pontue, que o standard
probatório aplicável à decisão de pronúncia não se confunde com o da decisão de
mérito. Neste sentido, reporto-me ao REsp n. 2.091.647, julgamento que versou
justamente sobre o grau de exigência probatória a ser atingido pela pronúncia.
[...]

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia,
quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples
preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias
(mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a
defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza
além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se
tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação.
Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o
réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para
conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do
ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle
prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem
permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese
acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(
, Rel. Ministro
, 6a
REsp n. 2.091.647/DF
Rogerio Schietti Cruz
turma, DJe 2/10/2023)

Documento eletrônico VDA53748341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: 0e5baf9f-b331-4dcf-b0b0-e011b12871be

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, no presente caso há indícios
suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53748341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: 0e5baf9f-b331-4dcf-b0b0-e011b12871be

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 195.335 / MT
Número Registro: 2024/0093903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001954320198110064 10145327620238110000 1954320198110064
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
FELIPE TONISSI LIPPELT - DF052500
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
ADVOGADOS : MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
FELIPE TONISSI LIPPELT - DF052500
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
Documento eletrônico VDA54083476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 9551a80f-fb5e-4e82-9b0d-cee463129957

AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 9551a80f-fb5e-4e82-9b0d-cee463129957